Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMA DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Inexistindo na sentença exequenda a forma de cumprimento da obrigação, o juízo pode determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, nos termos do artigo 536 do CPC.

1.1. Não há erro na decisão que determinou a emissão do boleto para a quitação do contrato de financiamento, como forma de cumprimento da obrigação exequenda, uma vez que o executado foi inerte em informar o melhor meio de cumprimento da execução.

2. Diante da impossibilidade para o sistema do executado de emitir o boleto para o cumprimento da obrigação, resta facultado ao agravante cumprir de maneira diversa a obrigação, desde que observado o prazo fixado na decisão agravada.

3. O Código de Processo Civil permite ao juiz, de ofício ou a requerimento, fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, assim, diante da inércia do executado, a fixação de multa é cabível e regular.

4. A fixação de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) frente a uma condenação de valor total de R$ 248.810,71 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais e setenta e um centavos) é excessiva e gera enriquecimento ilícito, pois não guarda proporcionalidade e razoabilidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida.

4.1. Mostrando-se desproporcional o valor fixado, é imperativo a adequação proporcional e razoável das astreintes para o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.